Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIXADA EM IRDR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva de cumprimento individual de sentença coletiva, fundamentada na ilegitimidade ativa do exequente, servidor vinculado à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, por ocasião do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Constitui objeto de discussão a possibilidade de aplicação imediata da tese fixada no IRDR 21 para extinção do feito, considerando pendentes embargos de declaração opostos contra o acórdão respectivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescinde-se da suspensão processual após julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, porquanto os embargos declaratórios opostos carecem de efeito suspensivo, conforme preconiza o artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Inexiste determinação de nova suspensão dos processos afetados pela matéria em discussão, tendo esta Corte aplicado o precedente vinculante em numerosos casos análogos.
5. Precedente desta Corte: “(...) 2. Não há necessidade de se manter a suspensão, pois esta Corte já tem aplicado o precedente vinculante em inúmeros processos análogos. O IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça em 19.8.2024, estando pendentes de apreciação os embargos de declaração. Todavia, os embargos de declaração opostos não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve nova ordem de suspensão dos processos afetados pelo tema em discussão. (...).”(0745833-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 10/04/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. Afigura-se desnecessária a suspensão do processo após julgamento do IRDR, malgrado pendentes embargos declaratórios sem efeito suspensivo. 2. Somente os servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0745833-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 10/04/2025; TJDFT, AI 0742244-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; TJDFT, AI 0747244-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 18/03/2025.